Tribunal: TJSP
Processo: 1012261-21.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – EMPREITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – PRETENSÃO DO CONTRATADO DE RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO AJUSTADA RELATIVA A UMA ÚNICA MENSALIDADE – POSSIBILIDADE – PROVA DE PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE A DEMONSTRAR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO CONTRATADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR A AÇÃO PROCEDENTE

RECURSO PROVIDO